Tribunal: STF
Processo: HC 249045
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 917.741/MG, assim ementado (eDOC 11, p. 10-11):



PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO TRICHERIE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 



No caso, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, a qual revela a periculosidade do acusado, notadamente pelo seu envolvimento, com organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e hierarquia entre os membros, com atuação interestadual, dedicada à prática do delito conhecido como “golpe do motoboy”, o qual, através de meio fraudulento, causava prejuízo financeiro através da prática do crime de estelionato em vítimas portadoras de contas na Caixa Econômica Federal. Sublinhou-se, ainda, que, mesmo após a prisão de um dos integrantes da organização criminosa, esta continuou a atuar pelo menos até o ano de 2023, tendo o ora agravante sido alvo de recentes investigações pela Polícia Civil, ocorridas em 29 de novembro de 2023. 



A prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 



2. A presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e atividade lícita, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 



3. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte, "A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)", como no caso de pertencimento a organização criminosa" (HC n. 496.533/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, D Je 18/6/2019). 



4. Agravo regimental desprovido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi preso preventivamente no bojo da chamada “Operação Tricherie” pela suposta prática dos delitos previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 e art. 1º, caput, c/c o art. 1º, § 4º, ambos da Lei 9.613/1998; b) não há fundamentação idônea para a prisão preventiva, tendo em vista que a posição do paciente no grupo criminoso seria fungível, inexiste contemporaneidade dos fatos a ele imputados, e não ficou demonstrada, de forma individualizada, a impossibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas; c) o paciente é primário, tem bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa e está sendo acusado por crimes sem violência ou grave ameaça quase três anos após o suposto cometimento dos delitos, ocorrido em abril de 2021.



    Ante o exposto, requer a revogação da prisão preventiva determinada em desfavor do paciente, “ante a ausência de perigo na liberdade, contemporaneidade e do binômio adequação-necessidade, expedindo-se competente alvará de soltura a ser cumprindo no CDP de Osasco/SP, ou lhe deferida a prisão domiciliar”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Quanto a prisão preventiva imposta ao paciente, registro, de início, que, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC 118.340/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016).



    Isso porque, embora os indícios contundentes de que um agente integre organização criminosa não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no art. 282 do CPP.



    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, asseverou o Juiz da causa: 



    “No caso dos autos, trata-se de suposta organização criminosa dedicada à prática dos crimes de estelionato e lavagem de dinheiro, por meio do chamado "golpe do motoboy', no qual um indivíduo, passando-se por um funcionário de instituição bancária na qual a vítima é correntista, vai até sua residência e recolhe seus cartões bancários, dizendo tratar-se de procedimento adotado para proteção do cliente. Contudo, de posse dos cartões e das senhas obtidas por meio de engenharia social, o motoboy utilizaria os cartões para saques, compras e transferências. 



    [...]



    Como se vê, a presente representação foi instruída com elementos suficientes a indicar que os investigados integrariam ORCRIM estruturada, com divisão de tarefas e hierarquia entre os membros, altamente especializada, dedicada à prática do crime de estelionato, com atuação interestadual. 



    Conforme demonstrado, o aludido grupo movimentaria vultosas somas monetárias, impondo prejuízos exorbitantes às vítimas, mantendo suas práticas criminosas mesmo após a prisão de alguns de seus membros, indicando que, caso permaneçam em liberdade, continuarão a delinquir. 



    Neste sentido, cumpre destacar a inaplicabilidade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, pois nenhum surtiriam no presente caso, diante das circunstâncias delitivas, das condições pessoais dos investigados e da gravidade das condutas imputadas. 



    Assim, percebe-se que restou demonstrado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, revelando-se necessário o decreto cautelar para evitar a continuidade das atividades da ORCRIM e, consequentemente assegurar a garantia da ordem pública”. 



     



    O TJMG manteve a custódia cautelar forte na garantia da ordem pública, tendo em vista que o paciente praticou, em tese, crime com a participação de outros agentes criminosos contra diversas vítimas (eDOC 11, p. 6-8).



    Na mesma linha, o STJ (eDOC 11, p. 11-12):



    “Como outrora afirmado, no caso, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, a qual revela a periculosidade da agente, notadamente pelo envolvimento do acusado, conforme conteúdo do inquérito policial, de relatórios e comunicações de serviço acostados aos autos, com organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e hierarquia entre os membros, com atuação interestadual, dedicada à prática do delito conhecido como “golpe do motoboy”, o qual, através de meio fraudulento, causava prejuízo financeiro através da prática do crime de estelionato em vítimas portadoras de contas na Caixa Econômica Federal. Sublinhou-se, ainda, que, mesmo após a prisão de um dos integrantes da organização criminosa, esta continuou a atuar pelo menos até o ano de 2023, tendo o ora paciente sido alvo de recentes investigações pela Polícia Civil, ocorridas em 29 de novembro de 2023. 



    A prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    Outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e atividade lícita, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 



    Acresça-se que consoante orientação jurisprudencial desta Corte, "A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)", como no caso de pertencimento a organização criminosa" (HC n. 496.533/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, D Je 18/6/2019)”.



    Como se nota, a decisão vergastada pautou-se em elementos concretos ao decidir pela decretação da prisão cautelar do paciente, ressaltando a necessidade da custódia como forma de interromper o ciclo de organização criminosa. Não há como antever, portanto, ilegalidade no ato ora questionado.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao determinar a prisão preventiva do paciente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública.



    Finalmente, verificada a proximidade entre a investigação iniciada e a propositura da denúncia, bem como sopesando que o crime processado possui contornos de permanência, como é o caso da organização criminosa, não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos denunciados e o decreto prisional. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente